Tribunal: TJSP
Processo: 2241093-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Negativa de autorização para fornecimento do medicamento Inotersena (nome comercial Tegsedi) – Tutela de urgência – Decisão que a deferiu – Recurso da operadora do plano de saúde – Descabimento – Negativa do fornecimento de medicamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano redunda na negativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Negativa de autorização para fornecimento do medicamento Inotersena (nome comercial Tegsedi) – Tutela de urgência – Decisão que a deferiu – Recurso da operadora do plano de saúde – Descabimento – Negativa do fornecimento de medicamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano redunda na negativa de cobertura do próprio tratamento – Súmulas 95 e 96, desta Corte, aplicadas por analogia – Presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência – Prazo adequadamente fixado – Multa fixada a fim de manter a força coercitiva da medida (sua principal finalidade), sem acarretar locupletamento ilícito à parte contrária – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241093-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado FREDERICO
IRAPOAN SCHROEDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241093-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34743
AGRV.No: 2241093-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDO. : FREDERICO IRAPOAN SCHROEDER
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer

Plano de assistência à saúde Negativa de autorização para
fornecimento do medicamento Inotersena (nome comercial
Tegsedi) Tutela de urgência Decisão que a deferiu
Recurso da operadora do plano de saúde Descabimento
Negativa do fornecimento de medicamento prescrito pelo
médico para doença coberta pelo plano redunda na negativa
de cobertura do próprio tratamento Súmulas 95 e 96, desta
Corte, aplicadas por analogia Presença dos pressupostos
para a concessão da tutela de urgência
Prazo
adequadamente fixado Multa fixada a fim de manter a
força coercitiva da medida (sua principal finalidade), sem
acarretar locupletamento ilícito à parte contrária Decisão
mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado em face
da agravante, contra decisão de fls. 44/47(na origem) que deferiu a
tutela de urgência pleiteada, para determinar à recorrente o fornecimento
do medicamento Inotersena (nome comercial Tegsedi), no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$800,00, limitada a 30 dias.
Alega a agravante, em síntese, que o medicamente
foi recentemente registrado pela ANVISA, mas ainda não pode ser
comercializado diante da ausência de precificação pela CMED (Câmara
de Regularização do Mercado de Medicamentos).
Menciona, ainda, que “de acordo com o art. 17 da
Resolução Normativa no 428, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde, o fármaco que não esteja regularizado e registrado
na Anvisa não é de cobertura obrigatória pelas Operadoras de Saúde.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241093-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(sic fls. 05).
Defende que a negativa de cobertura foi lícita e
pleiteia a aplicação subsidiária do Tema 990, do STJ, “que definiu a
ausência de obrigatoriedade das operadoras quanto ao fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa.” (sic fls. 07).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo, pela
concessão de prazo hábil para fornecimento da medicação e a redução
do valor fixado a título de multa diária, requerendo, ao final, o
provimento do recurso.
Despacho inicial às fls. 20/22, negando o efeito
pretendido.
Contraminuta apresentada às fls. 25/33.
Nova conclusão, após tramitação, em 27/10/2020
(fls. 34). Caso estudado e voto concluído em 05/11/2020.
É o Relatório.
O agravo não merece provimento.
O autor foi diagnosticado com “polineuropatia
disautonomica sensitivo-motora com dano axonal em atividade (F63)”
(fls. 22, na origem) e sua médica lhe indicou o medicamento Inotersena
(nome comercial Tegsedi), cuja cobertura foi determinada pela decisão
agravada, diante da negativa da recorrente em custeá-lo.
Ao negar efeito suspensivo, deixei consignado que:
“(...) O argumento de que o medicamento indicado ao
agravado/autor
(INOTERSENA,
de
nome
comercial
TEGSEDI) não consta do sempre festejado Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde de Cobertura Obrigatória,
expedido e rotineiramente atualizado pela ANS encontra
obstáculo em enunciado de Súmula deste Tribunal (verbete
102). Sabe bem disso a operadora recorrente.
O medicamento em debate está nacionalizado, reconhece a
própria recorrente. Argumenta que o procedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241093-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comercialização não estaria completo, restando a definição
da precificação, por órgão da ANVISA (CMED).
A ausência dessa providência não é atingida pelo Tema 990
definido pelo STJ. Até porque não se verifica impedimento da
importação do tal medicamento. O argumento da precificação
impediria, segundo a recorrente, a comercialização do
medicamento, não sua importação.
Não encontro nos acórdãos que definiram a tese qualquer
referência à necessidade de precificação de medicação, depois
da sua aprovação pela ANVISA como condição para
obrigatoriedade
de
fornecimento
pelas
operadoras
seguradoras de planos/seguros de assistência à saúde. Nem
verifico efetivo apontamento dessa condição pela agravante
em suas razões recursais.
Verifico que a agravante se socorre da tese da aplicação
subsidiária do Tema 990 do STJ (fls. 13 eTJ, capítulo VI, 1o
§), exegese/técnica incabível, a demonstrar a tentativa de
extensão do que foi definido pela Corte Superior com o
argumento da ausência da tal precificação.
Aliás, da negativa de fornecimento expedida pela agravante
ao agravado (fls. 25 da origem), o único argumento foi da
ausência do medicamento do Rol da ANS antes referido.
A agravante já vinha fornecendo medicação ao autor
(VYNDAQEL
TAFAMIDIS), fls. 03, 1o § da inaugural,
afirmação não contrastada no recurso.
E o relatório médico de fls. 22/23 da origem (não contrastado
no recurso), indica a ineficácia do tal tratamento, inclusive
com piora do já frágil e grave quadro de saúde do paciente
(acometido de Polineuropatia Disautômica).
O autor apontou na inaugural (fls. 03, 4o §), que a terapias
imunobiológicas estão contempladas no Rol da ANS,
conforme da DUT expedida pela agência. Argumento
igualmente não contrastado no recurso.
Não fosse pelo argumento da ausência de precificação, seria
caso de rejeição sumária do recurso em razão do enunciado
da já citada Súmula 102 do TJSP (art. 932, inciso IV, letra "a"
do CPC).
Por ora, ante o cenário antes relatado, apenas NEGO
EFEITO SUSPENSIVO (fls. 13, capítulo VI, 1o §).
Ao agravado para resposta. (...)”
Nesta sede de cognição sumária, impõe-se limitar o
objeto do presente recurso à decisão que deferiu o pedido de tutela de
urgência, em seus pressupostos e sua regularidade; demais questões
ventiladas dizem respeito ao mérito da demanda, a ser enfrentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241093-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quando de seu julgamento.
Patente a presença dos pressupostos para a concessão
da medida impugnada; a probabilidade do direito está presente na prova
inequívoca da grave patologia que acomete o agravado, cujo tratamento
possui cobertura prevista pelo plano; nesse sentido, a negativa de
fornecimento do medicamento ou procedimento destinado à doença
coberta pelo plano redunda, em última análise, na própria negativa de
tratamento à moléstia.
Esse raciocínio é aplicado na Súmula no 95 deste
Sodalício, segundo a qual “havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”. Assim,
também, a Súmula no 96, ao estatuir que “havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não
prevalece a negativa de cobertura do procedimento”, aplicável ao caso
por analogia.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, por sua vez, está presente no fato de que a urgência e a
gravidade da enfermidade fazem dessumir facilmente premência do
fornecimento do tratamento, privilegiando-se, ao menos dentro da
estreita sede da cognição sumária, o interesse do agravado, que busca
apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da
agravante, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for
dada razão ao final da lide, respondendo aquele, nesse caso, por
eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente
causar a esta.
Quanto à concessão do prazo de 48 horas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241093-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cumprimento da medida, os argumentos da agravante são de manifesta
insubsistência, porque não logrou produzir provas de que o prazo
concedido seria de impossível cumprimento por impossibilidade técnica
ou qualquer outro motivo, permanecendo a afirmação isolada em si
mesma.
Além disso, a multa cominatória foi cuidadosamente
estabelecida para que apresentasse grande força coercitiva
sua
principal finalidade sem que reste sequer ameaça de locupletamento
ilícito do autor, já que 90% do valor das astreintes serão destinados ao
Fundo de Direitos Difusos, restando apenas 10% do valor em benefício
da parte.
Ressalto, por oportuno, que em consulta ao site da
ANVISA, pude constatar que o medicamento em questão já consta na
lista
de
“PREÇOS
MÁXIMOS
DE
MEDICAMENTOS POR
PRINCÍPIO ATIVO”, publicada pelo CMED em 03/09/2020, e
atualizada em 18/09/2020, inexistindo mais o óbice arguido pela
agravante.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
MIGUEL BRANDI
Relator